Tribunal: TJES
Processo: 0000001-04.2015.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000001-04.2015.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS MANIFESTAMENTE DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. APELO QUE DEBATE INEXISTENTE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM DANOS MATERIAIS SIMPLES, APURADOS POR MEIO DE PERÍCIA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que não conheceu de seu recurso de apelação, por manifesta violação ao princípio da dialeticidade. A decisão agravada apontou que a sentença condenou o banco ao pagamento de indenização por danos materiais simples, com base em laudo pericial, enquanto o apelo se limitou a argumentar contra uma inexistente condenação por danos morais e à repetição de indébito em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em definir se a decisão monocrática agiu corretamente ao não conhecer do recurso de apelação cujas razões se mostraram completamente dissociadas dos fundamentos da sentença, por não atacarem o pilar central da condenação – a prova pericial que apurou o dano material –, focando a insurgência em temas estranhos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. A ausência de correlação lógica entre o decidido e o impugnado configura vício de regularidade formal.

No caso concreto, a sentença condenou o banco ao ressarcimento de danos materiais, quantificados por perícia judicial, em razão de descontos indevidos em boletos. O recurso de apelação, contudo, ignorou por completo a prova pericial e a natureza da condenação, dedicando-se a combater a inaplicabilidade da repetição de indébito em dobro e a inexistência de danos morais, matérias que não foram objeto da sentença.

A conduta do recorrente evidencia a utilização de uma peça recursal padronizada e genérica, que não estabelece o necessário diálogo com a decisão impugnada, o que acarreta a inépcia da petição recursal e, consequentemente, a sua inadmissibilidade.

O Agravo Interno não logrou êxito em demonstrar em que ponto da apelação teria sido impugnado o fundamento central da sentença, limitando-se a reiterar a admissibilidade do recurso de forma genérica, o que impõe a manutenção da decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Configura-se a violação ao princípio da dialeticidade, a justificar o não conhecimento do recurso de apelação, a apresentação de razões recursais manifestamente dissociadas dos fundamentos da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, inciso III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000001-04.2015.8.08.0020

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADA: COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a decisão monocrática de ID nº 14483798, que, nos autos da Apelação Cível nº 0000001-04.2015.8.08.0020, não conheceu do recurso de apelação interposto pela instituição financeira, por manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Em suas razões recursais de ID nº 15045644, o banco agravante sustenta, em síntese, que:
(I)
sua apelação impugnou de forma específica os fundamentos da sentença, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade;
(II)
o recurso de apelação enfrentou o mérito da condenação, argumentando a licitude dos descontos com base no contrato e a ausência de má-fé, cumprindo os requisitos de admissibilidade recursal; e
(III)
a decisão monocrática restringe indevidamente o direito à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição.

A parte agravada, em contrarrazões de ID nº 16951189, pugna pela manutenção integral da decisão monocrática.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

O ponto central da controvérsia reside em verificar o acerto da decisão monocrática que não conheceu da apelação por vício de regularidade formal, especificamente a violação ao princípio da dialeticidade. A decisão agravada fundamentou-se na constatação de que as razões do apelo estavam completamente dissociadas dos fundamentos da sentença.

O juízo de primeiro grau, na sentença de ID 7609811, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a instituição financeira ao pagamento de
R$ 372.840,45 (trezentos e setenta e dois mil, oitocentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos) a título de danos materiais simples
, com base em um laudo pericial contábil que atestou a ocorrência de descontos não autorizados em boletos de cobrança da empresa autora. A fundamentação da sentença foi cristalina ao se escorar em dois pilares:
(i)
as conclusões da prova técnica, que quantificou o prejuízo; e
(ii)
a inércia do banco em comprovar a autorização para os referidos abatimentos, ônus que lhe incumbia, notadamente após a inversão determinada no curso do processo.

A decisão monocrática, ao analisar a peça de apelação do banco (ID 7609813), concluiu pela sua inadmissibilidade por constatar que o recorrente não travou o necessário diálogo com os fundamentos da sentença. Em vez de atacar a validade ou as conclusões do laudo pericial, ou de demonstrar a suposta autorização para os descontos, o banco dedicou a integralidade de sua argumentação a refutar uma condenação à
repetição de indébito em dobro
e a uma suposta condenação por
danos morais
.

Toda a construção argumentativa do apelo se baseou na inaplicabilidade do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e na ausência de má-fé, o que evidencia uma dissociação manifesta entre o que foi decidido e o que foi impugnado.

O princípio da dialeticidade, retratado no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito com os quais impugna a decisão recorrida, estabelecendo uma correlação lógica entre os fundamentos do julgado e as razões do inconformismo.

A decisão monocrática, portanto, não merece reparos. A flagrante desconexão entre o conteúdo da sentença e as razões do apelo impede o reconhecimento de que o recorrente cumpriu seu ônus de impugnação específica, pressuposto indispensável para a admissibilidade do recurso.

Desse modo, a decisão monocrática agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, não havendo, nas razões do presente agravo interno, argumentação apta a infirmá-los.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.